Tribunal: TJES
Processo: 5017659-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017659-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AILTON DIAS

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO ADIANTAMENTO. CUSTEIO PELO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Ailton Dias contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação de procedimento comum ajuizada por Sicoob Coopermas – Cooperativa de Crédito Coopermas, concedeu parcialmente o benefício da gratuidade de justiça à parte autora e atribuiu exclusivamente ao Réu, ora Agravante, o adiantamento dos honorários periciais, mesmo sendo este beneficiário da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o beneficiário da justiça gratuita pode ser compelido a adiantar honorários periciais, quando a prova técnica for por ele requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça compreende a isenção do pagamento dos honorários periciais, conforme disposto no art. 98, § 1º, VI, do CPC, independentemente de quem tenha requerido a prova técnica.

O art. 95, § 3º, do CPC estabelece que, sendo o pagamento da perícia de responsabilidade de parte beneficiária da justiça gratuita, o custo deverá ser suportado pelo Estado, mediante recursos públicos, ainda que a perícia seja realizada por profissional particular.

A exigência de adiantamento de honorários periciais por parte hipossuficiente viola os princípios do acesso à justiça e da ampla defesa, tornando-se indevida à luz do ordenamento jurídico e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que o benefício da gratuidade abrange a isenção do adiantamento de despesas processuais essenciais, como os honorários periciais, cabendo ao Estado suportar tais encargos quando o beneficiário não possui meios de fazê-lo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A parte beneficiária da justiça gratuita está isenta do adiantamento dos honorários periciais, independentemente de quem tenha requerido a prova técnica.

Nos termos do art. 95, § 3º, do CPC, os honorários periciais, quando de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, devem ser custeados com recursos públicos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 95, § 3º, I e II; 98, § 1º, VI; 99, § 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.03.2021, DJe 16.03.2021; STJ, EAREsp 745.388/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, j. 07.10.2020, DJe 16.10.2020; TJ-MG, AI 1716145-70.2022.8.13.0000, Rel. Desa. Aparecida Grossi, j. 13.12.2023; TJ-GO, AI 5197358-56.2023.8.09.0000, Rel. Des. Jairo Ferreira Junior, 6ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AILTON DIAS
contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação de Procedimento Comum Cível ajuizada po
r COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
, concedeu parcialmente a gratuidade da justiça à parte autora, ora Agravada, e atribuiu ao Réu, ora Agravante, a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais.

Em suas razões, Id n. 16532613, a parte Agravante alega, em suma, que:
(i)
a concessão da gratuidade de justiça, ainda que parcial, à Agravada é indevida, pois se trata de instituição financeira cooperativa com notória capacidade econômica, que não comprovou a hipossuficiência exigida pela jurisprudência para pessoas jurídicas;
(ii)
a decisão agravada viola o princípio da isonomia, transferindo ao Réu e ao Estado um ônus que deveria ser suportado pela cooperativa demandante;
(iii)
é impossível para o Agravante arcar com os honorários periciais, dada sua comprovada hipossuficiência financeira, o que inviabiliza seu direito de defesa e o acesso à justiça, sendo que o benefício da gratuidade, por ele pleiteado, deve abranger tais custos;
(iv)
o custeio da perícia, no caso de litigante beneficiário da justiça gratuita, deve ser suportado pelo Estado, conforme o art. 98 do CPC e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito ativo ao recurso para que lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para revogar a gratuidade concedida à Agravada e afastar sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

Contrarrazões apresentadas por
COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
no Id n. 16632013, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta, preliminarmente, erro material na decisão (que teria deferido gratuidade à autora, e não ao réu) e a ausência de pré-questionamento pela não oposição de embargos de declaração. No mérito, defende: (i) a correta imputação dos honorários ao Agravante, pois foi ele quem requereu exclusivamente a prova pericial (princípio da causalidade) ; e (ii) a desnecessidade da perícia , alegando que as taxas de juros aplicadas são inferiores à média de mercado.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 29 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AILTON DIAS
contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação de Procedimento Comum Cível ajuizada po
r COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
, concedeu parcialmente a gratuidade da justiça à parte autora, ora Agravada, e atribuiu ao Réu, ora Agravante, a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais.

Consoante o disposto no § 7º, do Art. 99, do CPC, uma vez “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Nessa linha intelectiva, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido da prescindibilidade do preparo em recursos cujo mérito discuta o direito ao benefício da gratuidade da justiça, sob o fundamento de ilogicidade da exigência de recolhimento nessa hipótese em que o recorrente sustenta justamente a sua hipossuficiência, isto é, a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu sustento. A esse propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO DA APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO.
1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício
. Nesse sentido: AgInt no RMS 49.194/AC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 929.242/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/9/2017. 2. No mais, "para as pessoas físicas, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhes seja concedida a assistência judiciária gratuita. Na hipótese, a Corte estadual não apresentou justificativa concreta para afastar a presunção de hipossuficiência" (AgInt no AREsp 1.647.231/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 25/6/2020). 3. A tese da ora agravante de que houve "alteração fática da situação econômico-financeira" (fl. 208, e-STJ) das partes contrárias a justificar a cessação do benefício à Assistência Judiciária Gratuita nem sequer foi apreciada pelo Tribunal de origem, que analisou a questão sob ótica diversa. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 16/03/2021)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECURSO QUE DISCUTE A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. DISPENSA DO RECOLHIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DO PARTICULAR PROVIDOS.
1. Esta Corte Superior de Justiça, melhor refletindo sobre o tema, fixou, no julgamento dos EREsp. 1.222.355/MG, de relatoria do eminente Ministro RAUL ARAÚJO, não haver necessidade de recolhimento do preparo do recurso cujo mérito é a própria concessão da assistência judiciária gratuita
. 2. Embargos de Divergência do Particular providos. (EAREsp 745.388/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2020, DJe 16/10/2020)

Destarte, por considerar incabível a exigência de preparo em recurso no qual o recorrente
postula, exclusivamente,
o reconhecimento do direito à gratuidade da justiça,
admito o processamento do presente agravo de instrumento independentemente de tal pressuposto.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se em definir se o Agravante, na condição de beneficiário da justiça gratuita, deve arcar com o adiantamento dos honorários periciais.

Assiste razão ao Agravante.

A parte Agravada defende que o ônus do adiantamento recai sobre o Agravante, pois este requereu exclusivamente a prova pericial, aplicando-se a regra geral do art. 95, caput, do Código de Processo Civil.

Contudo, a regra geral de custeio da prova é excepcionada quando a parte requerente é beneficiária da justiça gratuita. O Agravante pleiteou o benefício, declarando sua insuficiência de recursos e sua atual condição financeira que não lhe permite arcar com as despesas do processo.

A decisão que lhe impõe o dever de adiantar os honorários periciais representa, na prática, um impedimento ao seu direito constitucional de acesso à justiça e à ampla defesa, mormente no que tange à produção de prova que entende essencial ao deslinde da causa.

Releva assinalar que o Agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita. Portanto, à luz do art. 95, § 3º, do CPC, a parte que lhes compete dos honorários periciais deve ser custeada pelo Estado. Veja:

Art. 95. (...).

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Assim, a parte beneficiária da justiça gratuita está isenta do pagamento da parte que lhe cabe antecipar da aludida verba, nos termos do artigo 98, § 1º, VI, do CPC:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

(...)

VI - os honorários do perito e a remuneração de outros auxiliares da justiça;

Dessa forma, independentemente de quem requereu a perícia, estando a parte requerente amparada pela gratuidade, o adiantamento dos honorários não pode lhe ser imposto, devendo o pagamento ser realizado ao final pelo vencido, ou, sendo o vencido o beneficiário, pelo Estado.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. REQUERIMENTO POR AMBAS AS PARTES . HONORÁRIOS PERICIAIS RATEADOS PROPORCIONALMENTE. UMA PARTE LITIGA SOB O PÁLIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS. ISENÇÃO . CUSTEIO AO FINAL PELO SUCUMBENTE OU PELO ESTADO. - Sendo a perícia requerida por ambas as partes, a antecipação do pagamento da remuneração do Perito deve ser rateado entre elas, nos termos do art. 95, "caput", do CPC -
A parte beneficiária da assistência judiciária gratuita está isenta do pagamento da parte que lhe cabe da aludida verba, à luz do art. 98, § 1º, VI, do CPC .
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1716145-70.2022.8.13 .0000, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 13/12/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE . HONORÁRIOS PERICIAIS. ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE PAGAMENTO À PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1 . Afigura-se possível a inversão do ônus da prova, visando facilitar a defesa do consumidor hipossuficiente em juízo. 2. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais recai sobre quem requereu a perícia, ainda que, no caso concreto, tenha ocorrido a inversão do ônus da prova.
3. Como a parte que pugnou pela realização da perícia é beneficiária da gratuidade da justiça, os honorários periciais serão arcados pelo Estado, com recursos alocados em orçamento público, nos termos do art. 95, § 3º, inciso II do CPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 51973585620238090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Portanto, a decisão agravada merece reforma, pois, ao exigir o adiantamento dos honorários periciais pelo Agravante hipossuficiente, acabou por violar o disposto nos artigos 95, § 3º, e 98, § 1º, VI, do CPC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AILTON DIAS
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, a fim de deferir ao Agravante os benefícios da justiça gratuita em sua integralidade, notadamente para isentá-lo do adiantamento dos honorários periciais, os quais deverão ser custeados pelo Estado, nos termos do art. 95, § 3º, inciso II e art. 98, § 1º, VI, ambos do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar